Tribunal: STF
Processo: RE 1363450
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 14.2.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Paulo Fueth Mourão, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 99). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.2.2022, Paulo Fueth Mourão opõe, em 23.2.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 101).



    Sustenta que, “de fato, o § 12 do art. 100 da Constituição Federal estabelece que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, fica excluída a incidência de juros compensatórios na atualização de valores de requisitórios após sua expedição. A questão que se discute neste processo é se essa orientação deve ser adotada para os precatórios expedidos antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009” (fl. 4, e-doc. 101).



    Argumenta “que o presente caso não diz respeito à incidência de juros compensatórios entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento mas, CORRIGINDO A PREMISSA SOBRE O OBJETO DE ANÁLISE NESSE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: Se existe ou não, quando da análise do Precatório no. 2001946-34.1993.8.22.0000, expedido 16 (dezesseis) anos antes da entrada em vigor da EC 62/2009, concomitantemente, as duas condições, quais sejam, (a) o precatório deve ter sido expedido antes da aludida emenda constitucional e (b) a incidência dos juros compensatórios deve decorrer de previsão constante em decisão transitada em julgado, ou seja, do respectivo título executivo, de tal modo que este precatório estaria dentro da exceção estabelecida na regra consolidada no STJ no REsp 1.118.103/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 08/03/2010), tal como estabelecido pela Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça“ (fl. 5, e-doc. 101).



    Afirma que, em diversos casos que tratavam de precatórios, “este excelso pretório deixou claro que na atualização de qualquer precatório, obviamente no período compreendido entre sua expedição e o efetivo pagamento, os critérios de juros adotados na conta de liquidação, homologados por sentença na primeira instância e que formou o titulo executivo judicial, não podem ser modificados pelo Presidente de Tribunal de Justiça” (fl. 6, e-doc. 101).



    Alega que “nos acórdãos juntados na decisão não existe autorização para retroagir as novas regras constitucionais da época para excluir os juros compensatórios desde a expedição do precatório” (fl. 11, e-doc. 101). 



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual se assentou a não incidência dos juros compensatórios após a expedição do precatório.



    Diferente do alegado pelo embargante, não se há cogitar de adoção de premissa equivocada na decisão embargada. No presente caso, discute-se o momento de incidência de juros compensatórios em precatórios, tendo o Superior Tribunal de Justiça confirmado a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, por estar em harmonia com a jurisprudência daquele Tribunal Superior, no sentido de que “juros compensatórios, em desapropriação, incidem até a data da expedição do precatório” (fl. 11, e-doc. 16).



    6. Como ressaltado na decisão embargada, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada” (RE n. 1.334.360-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    Ademais, este Supremo Tribunal assentou que os juros compensatórios não incidem entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento mesmo antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009.



    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado. 2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado. 3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE n. 699.424-AgR, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 597.598-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 463.349-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS POR ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.323.565 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    7. É de se anotar que, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, no caso, “a superveniência da Resolução/CNJ 303/2019 não possui o condão de modificar o resultado do julgamento ora embargado, vez que, malgrado o precatório tenha sido expedido em 30/6/1993, ou seja, anteriormente à promulgação da EC 62/2009, não se detecta, no respectivo título judicial exequendo, a existência de coisa julgada acerca do termo final dos juros compensatórios, tendo esse marco, em verdade, sido definido por decisão do Presidente do Tribunal a quo, após proceder à revisão administrativa dos cálculos do precatório” (fl. 2, e-doc. 18).



    Rever o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade à espécie da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim , por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE n. 919.346/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.3.2016). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIOS. COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 870.232-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    8. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.191.459-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.347.078-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022). 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora